Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ.
1. A atividade de transporte de passageiros é decorrente de concessão de serviço público, o que a atrai a responsabilidade objetiva do prestador do serviço (art. 37, § 6o, CF).
2. O serviço público deve ser prestado obedecendo-se aos preceitos legais estabelecidos, assim como as normas regulamentadoras que o regem. Nesse sentido, somente a parada de ônibus é local hábil para embarque e desembarque de passageiros, pois para tal foi definida pelo poder público na organização do serviço a ser prestado; na mesma direção, deve-se entender que os trabalhadores do serviço prestado devem ocupar o espaço para eles definido, pois com esses detalhes é que a prestação do serviço é organizada.
3. A parada do ônibus fora do ponto regulamentado, assim como cobrador fora do seu posto sem a devida justificativa e com potencial de desviar a atenção do motorista de seus procedimentos padrões, são elementos que naturalmente potencializam a ocorrência de acidentes. Ademais, nenhum condutor deve colocar seu veículo circulação sem se certificar das condições à sua frente e nas proximidades, sob o risco de causar lesão a terceiros.
4. Por outro lado, não se pode olvidar que a conduta da vítima também contribuiu para o evento danoso. Pela regra de trânsito e o que se esperaria do comportamento do homem médio, é que a vítima atravessasse em faixa de pedestre, ou na falta, em local seguro, observando o tráfego de veículos e se aproximasse pela traseira do ônibus.
5. A travessia da rua, passando pela frente do ônibus, ocorreu de maneira arriscada, em local inapropriado, sem se certificar que o motorista estava lhe vendo, situação que potencializou o ocorrido. Dessa forma, a escolha do local da travessia da rua, assim como a trajetória percorrida (que em alguma medida teria o potencial de interceptar o ônibus) efetivamente contribuíram para o ocorrido.
6. Em relação ao quantum indenizatório por danos morais, no caso de restar configurada a culpa concorrente, a responsabilização deve ser proporcional ao comportamento de cada uma das partes. No caso, cabível a majoração do valor para ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filha da falecida.
7. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DAS AUTORAS. JULGADO PREJUDICADO A APELAÇÃO RÉ.